Tribunal: TJES
Processo: 5001857-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Turismo; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001857-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA MATTOS PERUCH RODRIGUES
RECORRIDO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR ALUGUEL TEMPORÁRIO DE IMÓVEIS POR MEIO DE APLICATIVO. PROPAGANDA ENGANOSA.
NÃO COMPROVAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA HÓSPEDE, APÓS CHECK-IN. NÃO REALIZAÇÃO DE REEMBOLSO PELA RÉ DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001857-22.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RENATA MATTOS PERUCH RODRIGUES

RECORRIDA:
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR ALUGUEL TEMPORÁRIO DE IMÓVEIS POR MEIO DE APLICATIVO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA HÓSPEDE, APÓS CHECK-IN. NÃO REALIZAÇÃO DE REEMBOLSO PELA RÉ DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 5703095.

Contrarrazões no Id. 5703098 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5703095), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5703093), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA a pagar a RENATA MATTOS PERUCH RODRIGUES o valor de R$ 7.941,75 (sete mil novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data da solicitação de cancelamento em 22/07/2022 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local’’.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, sob o argumento de que a Recorrente adquiriu 4 (quatro) diárias em Paris, para 6 (seis) hóspedes, via Airbnb, porém, ao chegarem ao local, depararam-se com condições diversas das apregoadas no anúncio. Diante de tal situação, viram-se obrigados a reservar quartos em um hotel da cidade, o que gerou gastos extraordinários. Acrescenta que a empresa Recorrida reteve todo o valor até então quitado, mesmo após a solicitação de cancelamento e comunicação dos transtornos via correio eletrônico.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, todavia, determinou restituição de 90% (noventa por cento) da quantia paga pela reserva contratada, uma vez que a cobrança do valor integral dos serviços seria abusiva, haja vista a solicitação de cancelamento/restituição realizado pela Autora.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando necessidade de majoração dos danos materiais e de condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pois bem.

Rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pela Recorrida em contrarrazões,
porquanto é perfeitamente possível extrair do Recurso Inominado de Id. 5703095 as razões recursais que se opõem à sentença vergastada (Id. 5703093). Ademais, a retomada a pontos já apresentados na inicial (Id. 5702936) não prejudica o recurso.

Passo ao exame do mérito.

Como é cediço, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e deve ser reconhecido judicialmente como facilitação da defesa dos seus direitos, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Entretanto, é lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

Não obstante se tratar a hipótese de relação de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova, que eventualmente aproveitaria à parte tecnicamente hipossuficiente, não retira do interessado a incumbência de demonstrar os elementos mínimos quanto ao fato constitutivo de seu direito, notadamente quando detém plenas condições de fazê-lo em juízo.

Nas circunstâncias dos autos, embora a parte autora tenha demonstrado de forma incontestável que efetuou uma reserva no site da Recorrida,
não é possível concluir, com base na narrativa da Recorrente e nas provas anexadas à inicial que tenha ocorrido propaganda enganosa.

Conforme o anúncio de Id. 5702969, não impugnado pela Recorrente, há imagem e descrição do bairro/distrito onde se localiza o apartamento reservado na plataforma. Além do mais, no documento de Id. 5702942, págs. 4-7, anexado pela própria Autora, consta um e-mail de ‘‘Lembrete de reserva’’ enviado pela Recorrida 3 (três) dias antes do
check-in
, contendo o endereço exato do local de hospedagem. Vejamos:

Ora, se o e-mail de confirmação apresentava um endereço diferente daquele encontrado no anúncio visto pela Recorrente, por que se surpreendeu apenas quando esteve
in loco?
Com uma rápida pesquisa na
internet
é possível verificar que a ‘‘Rue de Belleville, 118’’ localiza-se no 20º
arrondissement
de Paris e não nos arredores do 6º e 7º
arrondissement.

Em relação ao acesso para adentrar ao local, considero que a foto de Id. 5702944, por si só, mostra-se insuficiente para comprovar a suposta situação de extrema insegurança e vulnerabilidade a qual a Recorrente alega ter passado. De fato, ao que parece, há uma ruela/beco que leva aos apartamentos do prédio, mas não se pode dizer, de plano, que o acesso é sujo e escuro, assim como perigoso.

Também reputo inexistirem indícios mínimos de que o odor provocado pelo mercado de peixes próximo ao imóvel tenha prejudicado os hóspedes sobremaneira, em especial uma das filhas da autora. Não há nos autos nenhum laudo que comprove o fato de tal odor ser um fator alérgeno para aquela hóspede.

Ainda, no anúncio de Id. 5702969, como já dito anteriormente, não impugnado pela Recorrente, é ausente qualquer tipo de informação a respeito da inclusão de um climatizador de ar.

Desse modo,
não se pode imputar à Recorrida falha na prestação do serviço, consistente em informação enganosa ou insuficiente, motivo pelo qual deixa de prosperar o pedido autoral acerca da restituição dos valores desembolsados em nova hospedagem.

Sobre a ausência de utilização do serviço de hospedagem contratado, devidamente atestada nos Ids. 5702946, 5702937 e 5702947, e o posterior pedido de cancelamento/restituição da reserva (Ids. 5702945, 5702948), coaduno com o juízo de 1º grau no sentido de que ''a cláusula contratual que prevê multa em valor de até 100% (cem por cento) fere o princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio entre consumidores e fornecedores, previstos no art. 422 do CC e no art. 4º, III, do CDC''.

Nesse sentido, por se tratar de matéria atinente à nulidade de cláusulas abusivas em detrimento do consumidor, é facultado ao magistrado adequar as normas contratuais ao caso. Assim, a determinação de retenção de 10% da quantia paga pela reserva contratada se mostra razoável na espécie, sobretudo em razão de a Recorrida não comprovar, de maneira idônea, que os seus custos com a manutenção do contrato ultrapassaram o referido porcentual.

Quanto aos danos morais
, conforme bem explicitado pelo prolator da sentença, para que aqueles sejam concedidos, é necessário comprovar a ocorrência de um dano extrapatrimonial baseado em efeitos concretos causados pela violação dos direitos. Deste modo, a simples ocorrência de um suposto ato não implica automaticamente a existência de um dano, e, portanto, não justifica a indenização requerida.

Com efeito, não é suficiente a mera ocorrência do evento, mas sim a comprovação de seus efeitos prejudiciais na esfera moral do indivíduo. Para que seja passível de indenização, o dano deve ultrapassar a normalidade dos sentimentos do cidadão comum, causando aflições, angústia e desequilíbrio emocional.

Portanto, ausente a comprovação de que a Recorrida tenha dado causa ao pedido de cancelamento, não há falar em dano moral e, de consequência, em dever de indenizar,
motivo pelo qual a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)